Tribunal: TJDFT
Processo: 0736410-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0736410-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO ANGELO DA SILVA MARTINS AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, teve a prisão convertida em preventiva, em 12.7.25, para garantia da ordem pública (ID 75642226). Sustenta o impetrante que ilegais as buscas pessoal e veicular. Afirma que o flagrante foi fundado em denúncia anônima sem qualquer investigação prévia. Houve “pescaria exploratória”. Além disso, afirma que o paciente é imprescindível aos cuidados da mãe - idosa e enferma. Pede seja reconhecida a ilegalidade das buscas e revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por prisão domiciliar. De acordo com a denúncia, "uma guarnição da ROTAM/PMDF realizava patrulhamento na região da QNG, quando foi abordada por um transeunte que, de forma anônima, informou que um indivíduo conhecido pelo apelido de "BUIÚ", morador da região, estava praticando tráfico de drogas nos comércios. O denunciante forneceu, ainda, características físicas do suspeito (homem negro, trajando roupas pretas), bem como a descrição do veículo utilizado para a distribuição dos entorpecentes (FIAT/PUNTO, cor vermelha). Declarou também temer represálias, afirmando que o suspeito pertenceria a uma facção criminosa com histórico de envolvimento em explosões de caixas eletrônicos. De posse dessas informações, a guarnição acionou o serviço reservado da PMDF (Inteligência) e, após breve monitoramento, os policiais da Inteligência visualizaram o indivíduo descrito desembarcando do veículo informado exatamente no comércio da região, adentrando, em seguida, a tabacaria denominada “So Fuma”. Diante da confirmação das informações, a guarnição da ROTAM/PMDF deslocou-se ao local e procedeu à abordagem do suspeito, posteriormente identificado como sendo a pessoa do ora denunciado DIEGO. Em busca pessoal, foi localizada a chave do veículo mencionado no bolso de DIEGO, o qual negou a propriedade do automóvel. Já no interior do veículo, foram encontradas, no assoalho, 5 (cinco) “placas” de haxixe, vulgarmente conhecido como “DRY” (...) perfazendo a massa líquida de 484,73g”. (ID 75642235, p. 2) Consta que o paciente informou ter mais droga na residência dele, para uso pessoal. Na residência do paciente, foram encontrados porção de haxixe, três porções de skunk e um comprimido de MDA, bem como R$ 450,00 (ID 75642235). Laudo pericial definitivo constatou que as porções de substância vegetal pardo-esverdeada apreendidas eram maconha e o comprimido era MDA (consulta aos autos principais – autos n. 0736505-03.2025.8.07.0001). Liminar em habeas corpus, medida excepcional, justifica-se apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar flagrante constrangimento ilegal. A busca pessoal, medida invasiva, só se justifica se houver fundadas razões que indiquem situação de flagrante, não sendo suficientes, por si só, denúncias anônimas. A jurisprudência dos Tribunais Superiores vem evoluindo no sentido de que devem ser examinadas as peculiaridades do caso concreto, não sendo admissível que a fundada suspeita se baseie em impressões subjetivas, sexo, raça, idade ou vestimenta da pessoa suspeita, mas em atitudes objetivas. Na hipótese, consta que os policiais foram abordados em via pública por transeunte e informados que homem negro, trajando roupas pretas em veículo FIAT/PUNTO, cor vermelha, o utilizava para a distribuição dos entorpecentes. A pessoa informou temer represálias, pois o suspeito pertenceria a facção criminosa com envolvimento em explosões de caixas eletrônicos. Serviço de inteligência da PMDF, após monitoramento, localizou veículo com as mesmas características na região indicada e pessoa com características semelhantes desembarcando, o que motivou a abordagem policial. Após localizarem tablete de droga no interior do veículo, os policiais se dirigiram à residência do paciente, onde a irmã do paciente autorizou a entrada deles. No interior do imóvel, encontraram outras porções de droga. Em exame preliminar, não é possível afirmar que não havia situação de flagrância a justificar as buscas pessoal e veicular. Nem mesmo está suficientemente esclarecido se houve consentimento para entrada no imóvel do paciente. Não se pode, ao menos nesse exame preliminar, afirmar que houve ilegalidade nas buscas. Os policiais agiram de acordo com informações obtidas previamente por pessoa que os abordou e por informações da corporação. A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313). O crime - com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos – admite a prisão preventiva. Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Também está presente o “periculum libertatis”. O paciente é reincidente em crimes graves – roubo circunstanciado, organização criminosa e latrocínio tentado - e encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto (execução n. 0404707-94.2021.8.07.0015). Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta do crime – transporte que quase meio quilo de droga durante benefício concedido em execução penal, somada à reiteração delitiva em crimes graves - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Há dados concretos que justificam a medida extrema. As evidências são de que, em liberdade, continuará o paciente cometendo novos crimes. Diante da reiteração delitiva do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, por ora. Embora demonstrado que a mãe do paciente é idosa - tem 70 anos - não há prova de que é pessoa portadora de deficiência e de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados dela. Além disso, o cuidado a mãe doente não é hipótese prevista nos arts. 318 e 318-A do CPP para a prisão domiciliar. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Desembargador JAIR SOARES